Tribunal: TCU
Processo: 010.557/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão militar emitido no âmbito do Comando do Exército para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de pensão militar emitido no âmbito do Comando do Exército em que figuram como instituidor o Sr. Satiro Mendes de Sa, ocupante na ativa do posto de Primeiro-Tenente, e como beneficiária a Sra. Ana Lucia Mendes de Sa, na condição de filha do instituidor, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão militar emitido em favor da Sra. Ana Lucia Mendes de Sa, negando-lhe o correspondente registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.4. esclarecer à unidade de origem, com fundamento no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, desde que escoimado da irregularidade apontada nestes autos; e 9.5. determinar ao Comando da Marinha, com fundamento no art. 260 do RITCU, que proceda ao imediato cadastramento do ato de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. Nilsen Segundo de Azevedo Maia, submetendo os dados e informações necessários ao respectivo órgão de controle interno, que deverá emitir parecer sobre a legalidade do referido ato, tornando-o disponível à apreciação do Tribunal, na forma estabelecida em ato normativo.